Tribunal: TJDFT
Processo: 0722013-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722013-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE MENDONCA DE MORAIS, MARIA DE LOURDES SANTOS MOURA MENDONCA DESPACHO Intime-se o agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator